Tribunal: TJSP
Processo: 1000447-68.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – GRATUIDADE - Deferimento - EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de janeiro de 1989 – Reconhecimento de falta de prova de documento essencial – Descabimento – Extrato trazido é suficiente para embasar o pedido inicial, tendo sido, inclusive, emitido pelo apelado – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – GRATUIDADE - Deferimento - EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de janeiro de 1989 – Reconhecimento de falta de prova de documento essencial – Descabimento – Extrato trazido é suficiente para embasar o pedido inicial, tendo sido, inclusive, emitido pelo apelado – Sentença anulada.

Recursos provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896915
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000447-68.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante DOMINGOS
MONTIM, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000447-68.2016.8.26.0047 - Assis 2/4
APELANTE: DOMINGOS MONTIM
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 144.869
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

GRATUIDADE - Deferimento - EXTRATO Autos instruídos
apenas com extrato referente ao mês de janeiro de 1989

Reconhecimento de falta de prova de documento essencial
Descabimento Extrato trazido é suficiente para embasar o pedido
inicial, tendo sido, inclusive, emitido pelo apelado Sentença
anulada.
Recursos provido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, à falta de extratos do
mês de fevereiro de 1989, com fulcro no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil,
julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente ter procedido à juntada do extrato que foi
fornecido pelo executado após solicitação extrajudicial.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o apelante.
De plano, a documentação trazida pela apelante leva à conclusão de que a
mesma não tem rendimentos de monta, e, ao contrário, deixa expresso que é pessoa que
vive mesmo de sua aposentadoria, não possuindo outras rendas ou bens de alto valor, pelo
que faz jus à concessão da gratuidade de justiça que ora defiro.
Anote-se que os extratos trazidos aos autos (fls. 15 e 17) são suficientes para
embasar o quanto sustentado na vestibular da demanda ajuizada pelo apelante, sendo que
este, inclusive, foi emitido pelo apelado.
Não se percebe qualquer exclusão, ou manipulação do teor de referido
extrato, que singelamente aponta o saldo da conta poupança do apelante nas datas as quais
se refere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000447-68.2016.8.26.0047 - Assis 3/4
Aliás, verificada eventual insuficiência na documentação, antes de
reconhecer a extinção, deveria o MM. Juiz a quo, para aferir a existência de direito do
exequente de reaver quantia na forma do quanto determinado pela sentença exequenda, ter
determinado a apresentação dos extratos que entendesse faltantes pelo apelado, isto sim
plausível até mesmo como forma de trazer maior clareza e segurança para formação do
convencimento da magistrada de primeiro grau.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO -
PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA -
EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE -
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU
RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE
INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO -
INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI
DE
INTRODUÇÃO
AO
CÓDIGO
CIVIL
-
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ
- NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - Omissis
II - Omissis
III - Omissis
IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é
cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o
fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos
bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles,
tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual
compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o
adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa
administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a
ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração
da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos
capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000447-68.2016.8.26.0047 - Assis 4/4
especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos
os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.” (REsp no
1133872-PB, 2a Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 14.12.2011) (grifo
nosso).
Deste modo, sendo plausível aceitar as sustentações feitas pelo apelante com
base no extrato por ele apresentado, isto satisfaz o quanto necessário para dar-se início ao
procedimento de liquidação e posterior cumprimento de sentença de que trata a demanda
inicial.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a
sentença, devendo o processo prosseguir com a instrução necessária ao bom conhecimento
da questão acima levantada, concedendo-se prazo para que o executado traga aos autos os
extratos de fevereiro de 1989, das contas tratadas nestes autos, para posterior verificação e
realização de cálculo.
Outrossim, considerando a anulação da sentença adrede determinada, as
demais questões levantadas nas contrarrazões deverão ser apreciadas, oportunamente, pelo
juízo de origem, não havendo o que se falar em suspensão nesta sede.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator